Tribunal: STF
Processo: HC 188095
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hillis da Silva Costa, advogado, em benefício de Darlan Silva Ferreira, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 588.262, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0806310-38.2020.8.10.0000 pelo Desembargador Tyrone José Silva, do Tribunal de Justiça do Maranhão.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 26.4.2020, pela prática dos crimes previstos no parágrafo único do art. 288 (associação criminosa armada), no § 4º do art. 180 (receptação) e no art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) do Código Penal e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).
    Os fatos estão assim descritos na denúncia:
    “De acordo com os autos, no dia 26/04/2020, por volta das 00h10, os policiais civis Nilo Eduardo Cruz Cardoso e Gunnar Braga Gomes Filho receberam informações, via Serviço de Inteligência da Polícia Civil, narrando que os denunciados (que eram investigados pelos crimes de associação criminosa e roubos pelo Serviço de Inteligência da Polícia Civil, especificamente pela Delegacia de Roubos e Furtos de São Luís), estavam se preparando para praticar um crime de roubo a um Posto de Combustíveis, localizado próximo ao Portal da cidade de Santa Rita/MA, motivo pelo qual os investigadores de Polícia Civil receberam ordem de missão para iniciarem as operações policiais, com o intuito de efetuar a prisão em flagrante dos denunciados.
    No dia dos fatos, os policiais civis seguiram os denunciados, saindo da cidade de São Luís, seguindo em direção a Santa Rita, porém, na cidade de Bacabeira (na localidade conhecida por Rancho Papoco), decidiram abordar os denunciados, por volta das 06h, do dia 26/04/2020.
    No momento da prisão em flagrante, os denunciados estavam em posse de 01 carro produto de crime de roubo, da marca Toyota, modelo Etios, cor prata.
    Para utilizarem este carro na prática de crimes, porém sem chamar a atenção das Polícias (PM, PC, PRF), os denunciados adulteraram a placa original do veículo, inserindo-lhe uma placa clonada, com numeração PTM 7462. Tal placa é sinal identificador de um carro semelhante, porém com chassis diverso, pertencente à vítima Rafael Portela Martins (fl. 51).
    Além do veículo, os denunciados foram flagrados portando 01 pistola, calibre 380, da marca Taurus, acompanhada com carregador e 13 munições, apreendida em posse do denunciado Darlan, vulgo ‘Cogumelo’. Ainda foram encontrados instrumentos utilizados para efetuar o arrombamento de cofres, tais como: 01 alicate (tipo tesourão, para quebrar cadeados), 01 marreta metálica, máscaras, jaquetas pretas.
    Foram apreendidos, por fim, 05 celulares e 01 carregador de celular.
    Durante o interrogatório dos denunciados, eles confessaram que saíram da cidade de São Luís com destino a Santa Rita com o nítido objetivo de praticarem roubo ao supracitado Posto de Combustível, porém não concluíram seus intentos pois foram presos em flagrante na cidade de Bacabeira.
    Em suma, todos os denunciados possuíam uma função específica na associação criminosa, a ver: (…) Darlan ‘Cogumelo’ foi o responsável pela arma de fogo apreendida, que inclusive, já foi utilizada na prática de outros crimes de roubo praticados pela associação criminosa.
    (…). A arma de fogo foi apreendida escondida na bermuda do denunciado Darlan ‘Cogumelo’.
    Importante mencionar que todos os denunciados são componentes da associação armada denominada ‘Bonde dos 4’, bem como são egressos do Sistema Prisional Brasileiro” (fls. 3-5, e-doc. 3).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Maranhão, o Habeas Corpus n. 0806310-38.2020.8.10.0000, buscando o relaxamento da prisão em flagrante do paciente ao argumento de que “a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Não obstante, a representação da autoridade policial não foi submetida à análise do Poder Judiciário, de modo que o paciente está preso até hoje em flagrante delito, não sendo apreciada a legalidade da prisão ou realizada a audiência de custódia”. 
    O requerimento de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Tyrone José Silva em 12.6.2020.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 588.262 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 19.6.2020 pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5.  Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que “nem sequer houve uma análise judicial da prisão em flagrante do paciente para que fosse adotada algumas das medias do artigo 310 do CPP. Nada disso! O paciente ainda continua preso em flagrante delito” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Alega que “nunca foi realizada pela autoridade judiciária, mesmo transcorrido mais de 1 (um) mês, a imprescindível análise de legalidade dos requisitos do artigo 302 do Código de Processo Penal e/ou previsão para realização de audiência de custódia” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Argumenta que “não existe nos autos do processo a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente”. 
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “(...) a concessão LIMINAR da ordem, ordenando-se de plano o relaxamento da prisão em flagrante ilegal do paciente e a expedição do competente alvará de soltura, pelo constrangimento ilegal a que está sendo submetido o paciente, caracterizado pela manutenção de sua prisão em flagrante por mais de 1 (um) mês sem a existência da decisão nos autos do processo; e, finalmente, confiantes na sabedoria e elevado senso de justiça em que são norteadas as decisões de V. Exa., aguarda-se, após colhidas as informações perante a autoridade coatora, julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do ‘Writ’” (fls. 12-13, e-doc. 1).
    6. Em 2.7.2020, determinei a requisição de informações ao juízo da Primeira Vara da Comarca de Rosário/MA e ao Tribunal de Justiça do Maranhão para, com urgência, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestarem informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração.
    Nas informações, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Rosário/MA esclareceu:
    “Esclareço a Vossa Excelência que o paciente foi preso em flagrante em 26/04/2020 após ter sido flagrado por investigadores da polícia civil com arma, sem a devida autorização, diversas ferramentas para arrombamentos, capuzes e um veículo Toyota Etios de cor prata roubado, bem como na companhia de outras quatro pessoas a fim de cometerem crimes. 
    Em 27/04/2020, verificando que a prisão em flagrante revestiu-se de legalidade este juízo proferiu decisão homologando suas prisões em flagrante pelos crimes previstos no artigo 288, § único e 180, ambos do Código Penal e art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, devidamente juntada nos Autos de Prisão em flagrante nº 264-12.2020.8.10.0115, às fls. 31/34, conforme pode ser atestado através do sistema Themis PG, onde fora cadastrada em 04/05/2020, segue tela em anexo, assim como decisão. 
    No mesmo ato foram decretadas as prisões preventivas do paciente e seus comparsas por entender presente a periculosidade in concreto na conduta dos presos, pela arma encontrada com Darlan Silva Ferreira, a pistola 380, com o grupo foi também localizado um veículo Toyota Etios de cor prata roubado, que estava com placas adulteradas, bem como várias ferramentas para arrombamentos e máscaras utilizadas nos assaltos, além do fato de todos os autuados responderem a ações criminais em andamento, conforme pesquisa via Jurisconsult. 
    (...) DARLAN SILVA FERREIRA (Cogumelo) responde ao Proc. 46460-38.2013.8.10.0001 (crime do art. 157, § 2º, I e II, do CP – oriundo da comarca de São José de Ribamar), Proc. 3923-61.2012.8.10.001 (crime do art. 157, § 2º, I e II, do CP, condenação com recurso – oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Luís), Proc. 47571-91.2012.8.10.0001 (crime do art. 121, caput, c/c art 14, II, do CP – Inquérito Policial- oriundo da 3ª Vara do tribunal do Júri de São Luís) e Proc. 34242- 75.2013.8.10.0001 (crime do art. 157, § 2º, I e II, do CP – já com condenação - oriundo da Vara Criminal de São Luís). 
    (…). Este juízo também levou em consideração para avaliar a necessidade da prisão preventiva dos autuados o depoimento em sede de auto de prisão em flagrante do preso Wanderson Lima Araújo (Coroa/ Bichinho), o qual esclareceu que todos os autuados integram a facção criminosa Bonde dos 40 e se dedicam a prática de roubos, descrevendo várias ações criminosas do bando, bem como afirmou que todo o material apreendido, veículo Etios, pistola, capuzes, corta vergalhão e martelo, seriam usados pelos autuados para o assalto ao posto de gasolina no município de Bacabeira/MA. 
    Em pesquisa ao sistema Jurisconsult, realmente não consta a decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva, o que se pode atribuir a uma falha no sistema, posto que ele espelha todos os cadastros realizados no sistema Themis. 
    Por outro lado, causa estranheza a alegação do causídico de que não encontrou a referida decisão nos autos de prisão em flagrante, posto não haver nenhuma reclamação neste sentido dos outros 04 (quatro) réus, inclusive o réu BRUNO HENRIQUE CRUZ DE SOUSA (Playboy) requereu a conversão da sua prisão preventiva em imposição de medidas cautelares na peça de defesa preliminar, com decisão pelo indeferimento, como consta no jurisconsult com cadastro em 10/06/2020. 
    Em 12/05/2020 houve o recebimento da denúncia proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de BRUNO HENRIQUE CRUZ DE SOUSA (Playboy), PABLO GEOVANI SERRA PORTELA (Morcegão), JOSÉ LUÍS SEREJO MENDES (De menor/Menor/Tiziu), DARLAN SILVA FERREIRA (Cogumelo) e WANDERSON LIMA ARAÚJO (Coroa/Bichinho), atribuindo aos mesmos a suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 288, § único, 180, § 4º, 311, todos do CP, ambos do Código Penal. Ao acusado Darlan atribui-se também a conduta do art. 14 da Lei 10.826-03. 
    Em 26/06/2020 foi apresentada resposta à acusação pelo réu WANDERSON LIMA ARAÚJO (vulgo ‘Coroa/Bichinho’). 
    Os demais réus apresentaram resposta à acusação através da Defensoria Pública por não terem advogado constituído nos autos, incluindo DARLAN SILVA FERREIRA (vulgo ‘Cogumelo’), como consta no jurisconsult com cadastro em 03/07/2020.
      Na mesma data foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de julho de 2020, às 09:00 horas” (fls. 2-4, e-doc. 13).
    O Desembargador Tyrone José Silva, do Tribunal de Justiça do Maranhão, asseverou:
    “(...). Na referida impetração, o impetrante alegou, em síntese, o seguinte: i) que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/04/2020, com outros acusados, os quais estariam com a intenção de praticar o crime de roubo a postos de combustíveis; ii) que a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Não obstante, a representação da autoridade policial não foi submetida à análise do Poder Judiciário, de modo que o paciente está preso até hoje em flagrante delito, não sendo apreciada a legalidade da prisão ou realizada a audiência de custódia; iii) que o Ministério Público Estadual já ofereceu denúncia, a qual já foi aceita pela autoridade impetrada. 
    O pedido de liminar foi indeferido, pois a autoridade impetrada juntou a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, datada de 27/04/2020, bem como pela ficha criminal do paciente Darlan Silva Ferreira. Sobre este ponto a autoridade indicada como coatora indicou o seguinte: DARLAN SILVA FERREIRA (Cogumelo) responde ao Proc. 46460-38.2013.8.10.0001 (crime do art. 157, § 2º, I e II, do CP – oriundo da comarca de São José de Ribamar), Proc. 3923-61.2012.8.10.001 (crime do art. 157, § 2º, I e II, do CP, condenação com recurso – oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Luís), Proc. 47571-91.2012.8.10.0001 (crime do art. 121, caput c/c art 14, II, do CP – Inquérito Policial - oriundo da 3ª Vara do tribunal do Júri de São Luís) e Proc. 34242-75.2013.8.10.0001 (crime do art. 157, § 2º, I e II, do CP – já com condenação - oriundo da Vara Criminal de São Luís). Também mencionou a autoridade impetrada que o paciente e as pessoas que foram presas em flagrante junto dele fariam parte de uma facção criminosa local. Em consulta ao sistema de movimentação processual do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, Themis PG, constatei os seguintes registros em nome do paciente: 1) Representação 20957/2008 – ato infracional análogo a roubo majorado – 2ª Vara da Infância e da Juventude de São Luís/MA; 2) Representação n.º 549/2009 – ato infracional análogo a roubo majorado – Vara Única de Raposa/MA; 3) Representação 583/2011 – ato infracional análogo a latrocínio – 2ª Vara da Infância e da Juventude de São Luís/MA; 4) Representação 4765/2012 – ato infracional análogo a roubo majorado – 3ª Vara de São José de Ribamar/MA; 5) Inquérito Policial n.º 50912/2012 – homicídio tentado e roubo majorado – 3ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís; 6) Inquérito Policial n.º 12148/2013 – roubo majorado – 3ª Vara Criminal de São Luís; 7) Ação Penal 1510/2017 – roubo majorado – 1ª Vara Criminal de São José de Ribamar/MA; 8) Ação Penal 4049/2012 – roubo majorado – 2ª Vara Criminal de São Luís/MA; 9) Ação Penal n.º 2440/2013 - Quadrilha ou Bando, Roubo Majorado e Receptação – 3ª Vara Criminal de São Luís/MA; 10) Ação Penal n.º 11874/2013 - Roubo Majorado e Quadrilha ou Bando – 3ª Vara Criminal de São Luís; 11) Ação Penal n.º 12147/2013 – roubo majorado – 3ª Vara Criminal de São Luís/MA; 12) Ação Penal n.º 12145/2013 – roubo majorado – 3ª Vara Criminal de São Luís/MA; 13) Ação Penal n.º 30898/2013 – roubo majorado – 3ª Vara Criminal de São Luís/MA; 14) Ação Penal n.º 36517/2013 – roubo majorado – 3ª Vara Criminal de São Luís/MA; 15) Ação Penal n.º 36309/2013 – roubo majorado – 5ª Vara Criminal de São Luís/MA. 
    Entendi que não estavam presentes os requisitos para a concessão de liberdade ao paciente em sede de liminar, notadamente pelas informações que foram prestadas pela autoridade impetrada, dando conta da periculosidade concreta do paciente e de que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia seguinte à prisão. 
    Deve ser destacado que a prisão preventiva do paciente será avaliada no julgamento do mérito do Habeas Corpus n.º 0806310-38.2020.8.10.0000 em sessão virtual a ser realizada no período de 16 a 23 de julho de 2020”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O presente habeas corpus está prejudicado.
    Esta impetração volta-se contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 588.262, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0806310-38.2020.8.10.0000 pelo Desembargador Tyrone José Silva, do Tribunal de Justiça do Maranhão. 
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Maranhão que, em 23.7.2020, a Segunda Câmara Criminal julgou o mérito do Habeas Corpus n. 0806310-38.2020.8.10.0000, tendo denegado a ordem requerida pela defesa. Assim, substitui-se o ato coator apontado e objeto de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. 
    8. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça estadual.
    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de se manifestar sobre os fundamentos da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019). 
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    9. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora